Tribunal: TJDFT
Processo: 0710278-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710278-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE JOSE ALMIR DE ALMEIDA BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal tendo por objeto a r. decisão (ID 52171982 - Pág. 1, integrada pela r. decisão de ID 61384381 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal no 0754030-60.2019.8.07.0016 que determinou a emenda da petição inicial para que o agravante juntasse aos autos certidão de óbito e indicasse o nome do inventariante, sob pena de extinção do processo. Inconformado, o credor recorre defendendo que a apresentação da certidão de óbito e a indicação do representante do espólio não seriam requisitos essenciais da petição inicial e, consequentemente, para o prosseguimento da execução fiscal. Defende a possibilidade de que a citação do espólio seja feita por edital caso se torne impossível a citação na pessoa de seu representante legal. Em sua ótica, seria inadmissível a exigência contida na decisão recorrida em razão da presunção legal de certeza assegurada à CDA, nos termos dos arts. 202 e 204 do CTN. Para justificar o pedido de efeito suspensivo e o que denomina de "efeito multiplicador", diz que está presente o periculum in mora, pois está impedida de prosseguir com a execução fiscal que visa a cobrar crédito tributário devido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar como passarei a demonstrar. Não há dúvidas de que o crédito público é irrenunciável e que a lei impõe à Fazenda Pública a obrigação de cobrá-los. Disso não decorre, contudo, que o Fisco esteja isento do dever processual de instruir adequadamente o feito. O Código de Processo Civil disciplina que o espólio será representado em juízo pelo inventariante (art. 75, VII) a quem incumbe pagar as dívidas do espólio (art. 619, III). No caso concreto, embora o agravante tenha indicado como devedor na Certidão de Dívida Ativa o ESPOLIO DE JOSE ALMIR DE ALMEIDA BARROS, não constou a identificação do inventariante, de modo que a citação pode restar inviabilizada. Não bastasse isso, convém afirmar que a data do óbito delimita a regular constituição do crédito tributário. Nesse sentido, o Juiz deve analisar a higidez do título que lastreia a execução fiscal. Para isso, faz-se necessária a juntada da certidão de óbito. Assinalo que o entendimento defendido pela parte agravante não se coaduna com a jurisprudência que vem sendo firmada nesta eg. Corte a exemplo dos seguintes arestos: "1.1. Por meio da decisão agravada, o juiz determinou a emenda da inicial para trazer a certidão de óbito da executada e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio. Por fim, foi dado o prazo de 30 dias úteis para cumprimento, sob pena de indeferimento da inicial. 2. O art. 131, II e III, do Código Tributário Nacional dispõe que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, e os sucessores e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos até a data da partilha ou adjudicação. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. 3.1. Precedente: "[...] o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. Aplica-se a Súmula 83/STJ. [...]" (REsp 1835711/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019)" (Acórdão 1239675, 07018967020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020 - grifei); "1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, determinou a emenda à inicial para trazer a certidão de óbito e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, sob pena de indeferimento da inicial. 2. De acordo com o disposto no inciso III do artigo 4o da Lei n. 6.830/1980, a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio, devendo a petição inicial preencher os requisitos do artigo 6o da mesma lei. 3. O espólio constitui ente despersonalizado que, apesar de possuir legitimidade processual, deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver abertura de inventário, nos termos do artigo 75, inciso VII, do CPC. 4. Não se nega a possibilidade de ajuizamento da Execução Fiscal em face do espólio, entretanto, deve ser informado ao Juízo acerca da abertura de inventário e da nomeação de inventariante ou indicação de administrador provisório, a fim de possibilitar a citação do executado e o regular processamento do feito. 5. Ajuizada a Execução Fiscal diretamente em face do espólio, mostra-se necessária a juntada da certidão de óbito pelo exequente, a fim de precisar a data do falecimento e a legitimidade passiva do ente despersonalizado" (Acórdão 1234828, 07281857420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020 - grifei). Diante desses elementos, não se verificando a probabilidade do direito invocado, INDEFIRO A LIMINAR. Como ainda não há polo passivo na ação, aguarde-se a preclusão da presente decisão para lançamento de relatório. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator